Tribunal: STF
Processo: HC 185848
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – CONDENAÇÃO – PROVA.
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, no processo nº 0000010-32.2017.8.26.0557, condenou o paciente a 16 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.400 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), combinados com o artigo 40, inciso VI (causa de aumento relativa a envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Teve comprovadas materialidade e autoria, reportando-se a autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, laudo pericial, interceptações telefônicas, relatório de investigação e depoimento de testemunhas. 
    A Quinta Câmara Criminal desproveu apelação formalizada pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 514.126/SP. O Relator inadmitiu-o. A Sexta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta configurada nulidade absoluta, ante ausência de interrogatório. Afirma insuficiente o conjunto probatório que alicerçou a condenação.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja absolvido e, sucessivamente, declarado nulo o processo-crime. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou protocolado recurso especial, cuja sequência foi indeferida. No Superior Tribunal de Justiça, está pendente de exame embargos de declaração no agravo em recurso especial nº 1.630.892.
    2. O Juízo assentou comprovadas materialidade e autoria a partir da prisão em flagrante, exibição e apreensão, laudo pericial, interceptações telefônicas, relatório de investigação e depoimentos de testemunhas. Teve como demonstrada integração a grupo, na posição de líder, voltado à comercialização e distribuição de entorpecentes, mediante “disque-drogas”, que se utilizava de pesque-pague como fachada. O conjunto probatório mostrou-se suficiente à condenação.
    Incontroverso o fato de haver sido o paciente – em liberdade e representado por advogado credenciado – intimado do ato processual. A ausência voluntária não caracteriza nulidade. O interrogatório, meio de defesa, constitui direito do réu. A ausência do paciente não ocorreu por motivo considerável.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator